Tribunal: TJSP
Processo: 0006949-85.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal de natureza leve e ameaça praticadas no contexto da "violência doméstica" – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Vítimas que não hesitaram ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JORGE LEOCADIO REIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se início ao
cumprimento das reprimendas.V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
2
VOTO no 13772
Apelação no 0006949-85.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO Vara de Violência Doméstica
Apelante: JORGE LEOCÁDIO REIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Lesão corporal de natureza leve e
ameaça praticadas no contexto da “violência doméstica”
Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição
do sentenciado por insuficiência probatória Autoria, dolo e
materialidade comprovados Vítimas que não hesitaram ao
descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes
Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da Vara de
Violência Doméstica e contra a Mulher do Foro Regional de Santana
às fls. 193/198, por meio da qual foi o sentenciado supramencionado
condenado pela prática dos delitos dos artigos 129, § 9o, e 147, caput
(por três vezes), cc. artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento
de 6 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, suspensa a
reprimenda corporal nos termos do art. 77, cc. art. 78, § 1o, do
mencionado diploma, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl.
219, arrazoando o recurso às fls. 220/221.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
3
O i. Defensor pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, alegando, em síntese, que “os elementos
trazidos aos autos... [constituem meros] indícios em relação aos fatos
relatados na denúncia.” (fl. 208). Não formula nenhum pedido
subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 225/226), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 233/236).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
JORGE LEOCÁDIO REIS foi processado e condenado ao
cumprimento das penas inicialmente mencionadas porque no dia, hora
e local descritos na denúncia, “prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares..., ameaçou, por palavras, suas sobrinhas
Angélica dos Anjos e Tamires Paula Reis da Costa, de causar-lhes
mal injusto e grave...” (fl. 102). Em seguida, ele ainda “ofendeu a
integridade corporal de Thiago Aparecido Reis [também seu sobrinho],
causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de
exame de corpo de delito..., bem como [o] ameaçou..., por palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave” (fl. 102).
Há prova da materialidade da lesão sofrida pela vítima Thiago
(laudo de exame pericial de fls. 141/142), consistente em “escoriação
em região abaixo do nariz, à esquerda” (fl. 142).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
4
A autoria também restou bem demonstrada, conforme a seguir
explicitado.
Thiago, que foi ouvido exclusivamente na fase inquisitória (fl. 9),
declarou que “estava dentro de sua casa assistindo televisão quando
ouviu [seu tio] JORGE discutindo com... Thamires. Neste momento
[ele]... veio a estourar o portão da casa e começou a quebrar objetos
do quintal... Ficou dentro de casa com sua outra irmã, Angélica...
[JORGE] começou a ameaça[-lo]... e suas duas irmãs. Ele disse 'vou
matar vocês em uma melhor hora'... Queria entrar na casa a qualquer
custo, mas não conseguiu... Algum tempo [depois], a Polícia Militar
chegou. Neste momento, saiu [de sua residência]... JORGE aproveitou
que os policiais não estavam perto e desferiu 'na trairagem' um soco
em seu rosto... [Ele] faz uso de... 'crack' constantemente ameaça que
vai matar seus familiares” (fl. 9).
A vítima Angélica, confirmando na essência as declarações
prestadas na fase inquisitória (fl. 7), afirmou em juízo (mídia que
acompanha os autos digitais) que “o réu é usuário de entorpecentes...
e fica agressivo quando faz uso [deles]... No dia dos fatos, [ele] fez
ameaças à Tamires, dizendo que a 'pegaria'. Acabou intercedendo... e
também foi ameaçada de morte... O acusado se exaltou e passou a
arremessar objetos na direção de sua residência... A polícia foi
acionada... e o réu investiu para agredi-la... THIAGO... acabou sendo
atingido com um soco, além de ter sido ameaçado de morte” (cf.
sentença, fl. 194).
No mesmo sentido as declarações da vítima Thamires, nas duas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
5
oportunidades em que ouvida (fl. 8 e mídia), tendo ela informado, na
Delegacia de Polícia, que ela e as demais vítimas “reside[m] no
mesmo quintal com o JORGE...” (fl. 8).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Patrícia Martins da Silva (fl. 4) e Reynan Lafayete Mendes (fl. 6), em
depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na fase inquisitória
que “foram acionados via COPOM para atender ocorrência versando
sobre desinteligência entre familiares. Ao chegar ao local... JORGE
estava na via, apresentava-se... muito alterado... e em momento
algum quis conversar... Thiago... disse que é sobrinho [dele]... e tomou
um soco [dele] no rosco...” (fl. 6). Apenas Patrícia foi ouvida em juízo
(mídia anexada ao termo de audiência de fl. 145), sem, contudo, ser
possível examinar o conteúdo do seu depoimento nesta Sede por
defeito no arquivo que contém a gravação correspondente (conforme
também consignado pela i. Promotora de Justiça oficiante na peça de
alegações finais (v. fl. 185).
JORGE, que permaneceu silente na fase inquisitória (fl. 10),
negou as imputações em juízo (mídia), alegando que discutiu com
Thamires e Angélica porque, “no dia dos fatos, [elas]... estavam
danificando materiais de construção de sua propriedade... Houve
apenas uma discussão acalorada... Não saber explicar a razão pela
qual Thiago ficou machucado.” (cf. sentença, fl. 195).
Vê-se que as vítimas não hesitaram ao descrever o episódio ao
serem ouvidas na Delegacia de Polícia e em juízo, o fazendo com
riqueza de detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
6
face da ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com
ânimo de falsa incriminação, mas também porque amplamente
amparado pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 141/142.
Trata-se de delitos praticados em situação que se enquadra na
definição de “violência doméstica e familiar contra a mulher” contida
no artigo 5o da Lei no 11.340/061, em relação ao qual, como tem
reiteradamente asseverado a jurisprudência brasileira, deve o juiz
sopesar com o devido cuidado a palavra da vítima, deixando de
atribuir-lhe crédito somente quando presentes fundadas razões para
acreditar que não corresponde à realidade dos fatos.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça e também a do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa
de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa
causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar,
tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação
penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro
da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel.
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar,
1 O art. 5o define “violência doméstica e familiar contra a mulher” como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Essa definição está em conformidade com
a definição de “violência contra a mulher” contida na Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher,
resultante da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Pequim, em setembro de 1995, promovida pela ONU no ano
do seu quinquagésimo aniversário de fundação (item 113): “A expressão 'violência contra a mulher' se refere a quaisquer atos de
violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou
possam resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada.
Por conseguinte, a violência contra a mulher pode assumir, entre outras, as seguintes formas: a) a violência: física, sexual e
psicológica que ocorre na família, inclusive sevícias; o abuso sexual das meninas no lar, a violência relacionada com o dote, a
violência por parte do marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentam contra a mulher, a violência exercida
por pessoas outras que o marido e a violência relacionada com a exploração; b) a violência: física, sexual e psicológica no nível da
comunidade em geral, inclusive as violações, os abusos sexuais, o assédio e a intimidação: física, sexual e psicológica perpetrada
ou tolerada pelo Estado, onde quer que ocorra”. O artigo 1o da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994 (promulgada no Brasil pelo Decreto no 1.973, de 1o
de agosto de 1996), estabelece, igualmente, que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera
privada”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
7
presentes apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos
que com eles convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de suma importância para a elucidação
dos fatos; sob pena de estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap.
no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA
VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A
palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e
segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(TJSP, Apelação 017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins,
julgamento em 15 de agosto de 2013).
Assim as coisas, e considerando mais que a defesa não trouxe
qualquer elemento de convicção capaz de depreciar as provas
acusatórias já mencionadas, bem como que não milita a favor do
sentenciado qualquer causa excludente da antijuridicidade ou da
culpabilidade, a solução condenatória se apresentava, efetivamente,
como a mais justa e adequada para a causa, com total independência
de que não tenha sido possível examinar a prova oral consistente no
depoimento da policial “Patrícia” (cf. acima explicitado).
É dizer, porque havia lastro probatório suficiente para embasar o
julgamento de procedência da ação penal, e porque o i. Julgador
aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo os
benefícios do artigo 77 do Código Penal e fixando regime inicial
adequado para o cumprimento da pena, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se início ao
cumprimento das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006949-85.2017.8.26.0635
8
OTAVIO ROCHA
Relator